Tribunal: TCU
Processo: 012.161/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída pelo Sr. Arthur Arruda Pinheiro, ex-servidor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Arthur Arruda Pinheiro (10053182-05-2015-000021-8, peça 3) e negar-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias indevidamente pagas e percebidas, presumidamente, de boa-fé pela Sra. Fernanda Mota Coelho e pelo Sr. Isaac Coelho Arruda, até então, com fundamento na Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Universidade Federal do Oeste do Pará que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, bem como exclua a rubrica judicial referente a hora extra dos proventos instituídos, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-lhes que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após o recebimento da notificação, em caso de não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias 9.3.3. emita novo ato livre da irregularidade apontada e o submeta ao Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.